Tribunal: TJDFT
Processo: 0733089-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0733089-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO DE ARAÚJO MACIEL AGRAVADO: JEFFERSON PEREIRA DUTRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO DE ARAÚJO MACIEL em desfavor de JEFFERSON PEREIRA DUTRA visando reformar a decisão ID 204107015 nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0706388-79.2019.8.07.0020, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator